Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Falta grave. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que, considerando a prática de falta grave (fuga) antes do ingresso no regime aberto, revogou a progressão de regime.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível revogar a progressão de regime com fundamento em falta disciplinar cometida antes do apenado ingressar no novo regime.
III. Razões de decidir
3. Para ter direito à progressão de regime, o apenado deve cumprir requisitos objetivos e subjetivos. Não se trata de direito absoluto nem de caráter irrevogável.
4. Se o agravante, poucos dias depois de lhe ser concedida progressão de regime e, antes mesmo de ingressar no novo regime, cometeu falta grave (fuga), demonstrando que não tem senso de responsabilidade e autodisciplina, justifica-se seja revogado o benefício e regredido o regime (LEP, art. 118).
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, caput, e § 1o, 114 e 118.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 888.192/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9.12.2024.